Tribunal: TJBA
Processo: 8014376-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014376-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENILSON SOUSA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO SOBRE O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual são calculados seus proventos. Impugnação à gratuidade da justiça, alegação de ausência de prova pré-constituída, decadência e litispendência com mandado de segurança coletivo rejeitadas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento da GCET no percentual de 125%, com base no soldo do posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa, nos termos da legislação estadual aplicável. III. Razões de decidir 4. A GCET é gratificação incorporável aos proventos de inatividade, conforme previsão dos arts. 102, II, “b”; 110-D, §1º; e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para os postos de Tenente a Coronel. 6. O impetrante demonstrou percepção da gratificação em percentual inferior ao legal, configurando violação a direito líquido e certo. 7. Trata-se de verba de trato sucessivo, afastando-se a alegação de decadência. 8. Correção monetária até 08/12/2021 pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida para determinar a majoração da GCET ao percentual de 125%, com base no soldo de 1º Tenente, com pagamento das diferenças desde a impetração. Tese de julgamento: “1. A GCET é incorporável aos proventos de inatividade do policial militar e deve ser paga com base no percentual previsto para o posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa. 2. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente, aplicável ao impetrante cujos proventos foram calculados com base nesse grau hierárquico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 22, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; e 110-D, §1º. Jurisprudência relevante citada: e.g., TJ-BA - Produção Antecipada de Provas: 80142964620188050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2019, TJBA – MS 8023760-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8022354-67.2020.8.05.0000, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 08/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014376-97.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELENILSON SOUSA SILVA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08